Tribunal: TJSP
Processo: 2196686-43.2014.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000494130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2196686-43.2014.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante ALPHA EXTRAÇÃO DE AREIA
LTDA, é embargado BANCO SAFRA S.A..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Receberam os embargos de declaração, sem efeitos infringentes.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2196686-43.2014.8.26.0000/50000 -Voto no 42897
2
Embargos de Declaração Cível no 2196686-43.2014.8.26.0000/50000
Embargante: ALPHA EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA
Embargado: Banco Safra S.A.
Comarca: São Paulo
Voto no 42897
Ementa:
Embargos
de
declaração.
Novo
julgamento consoante determinação do C. Superior
Tribunal de Justiça. Ação de execução. Cédula de
crédito bancário. Título executivo. Súmula 14 do
TJSP. Embargos recebidos, mas sem efeitos
infringentes.
Trata-se de embargos de declaração opostos
em face do acórdão de fls. 726/731. A embargante sustenta que
o v. Acórdão silenciou sobre a negativa do Banco SAFRA em
apresentar os documentos requeridos na cautelar de exibição de
documentos, o que implica na presunção de veracidade dos
argumentos do embargante e, consequentemente, ausência de
liquidez, certeza e exigibilidade do título que, portanto, deve
ser considerado nulo, nos termos do artigo 618, I do Código de
Processo Civil.
Entende que sendo nulo o título executivo, o
v. Acórdão não poderia entender pelo descabimento da exceção
de pré-executividade, tendo violado os princípios do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2196686-43.2014.8.26.0000/50000 -Voto no 42897
3
contraditório e da ampla defesa, além de incorrer em negativa
de jurisdição, motivo pelo qual deveria ter se manifestado
sobre a interpretação conferida ao artigo 5o, LV, XXXV da
Constituição, bem como artigos 125, I e 458, II do Código de
Processo Civil.
Requer o acolhimento dos embargos ou o
prequestionamento dos artigos 359, I, 125, I, 458, II, 586 e
618, I do Código de Processo Civil, bem como o artigo 5o, LV,
XXXV da Constituição Federal.
Os embargos foram de início, rejeitados,
conforme v. Acórdão de fls. 742/745.
Todavia, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça determinou, às fls. 843/845, o retorno dos autos a esta
Câmara, para reexame dos embargos de declaração, com
expressa manifestação sobre a ausência de liquidez do título
exequendo, em razão da recusa da instituição financeira, em
apresentar extratos bancários pertinentes à formação do débito
indicado nos autos (fls. 844).
É o relatório.
Trata-se agravo de instrumento formulado
contra decisão proferida em ação de execução (processo
1079216-33.2013.8.26.0100 10a Vara Cível do Foro Central

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2196686-43.2014.8.26.0000/50000 -Voto no 42897
4
da Capital-SP _ vide fls. 1), e que rejeitou exceção de pré-
executividade.
A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-
executividade com os seguintes argumentos:
“Trata-se de exceção de pré-executividade em
que a excipiente alega que possuía valores depositados em
conta, mas para fins de amortização do débito, a excepta reteve
o numerário, sem apresentar extratos. Afirma que referidos
extratos foram requeridos em ação exibitória ajuizada em
Manaus. Sustenta ausência de título executivo. Diz que o
vencimento antecipado não se caracterizou, pois, foi à
excipiente quem deixou de amortizar a dívida com os valores
depositados em conta.
A excepta se manifestou nos autos.
A presente exceção merece julgamento de
improcedência, observando-se que se trata de mera reiteração
dos argumentos trazidos em embargos, que foram rechaçados
por meio de sentença de improcedência.
Com isso, não há como se renovar a
possibilidade de análise dos mesmos argumentos, desta vez por
meio de exceção” (Vide fls. 537).
A decisão agravada tem a data de 01 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2196686-43.2014.8.26.0000/50000 -Voto no 42897
5
outubro de 2014 (fls. 537).
Ora, realmente a questão concernente à falta
de exibição dos extratos bancários pelo Banco, já havia sido
suscitada nos embargos à execução.
A executada alegou em seus embargos à
execução que “a exequente pactuou com o executado (cláusula
décima) que todos os pagamentos, referentes às parcelas seriam
realizados através de débito automático na conta da
executada.” (fls. 567). Frisou a embargante (executada) que “a
exequente não provou ou sequer demonstrou através de
extratos bancários que na data aprazada a conta corrente do
exequente não se encontrava provida de fundos suficientes para
débito da parcela” (fls. 567). Frisou a embargante (executada)
que “legislação aplicável a matéria dispõe que a apuração a fim
de demonstrar a liquidez da obrigação a ser executada deverá
ser feita pelo credor através de planilha de cálculo e dos
extratos bancários para que se comprove o inadimplemento”
(fls. 568).
Destarte,
nos
embargos
à
execução
a
executada argumentou que o Banco não apresentou os extratos
bancários e, portanto, não demonstrou a liquidez da obrigação.
Portanto, é inequívoco que a matéria suscitada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2196686-43.2014.8.26.0000/50000 -Voto no 42897
6
na exceção de pré-executividade já havia sido apresentada nos
embargos à execução, os quais foram rejeitados por sentença
de mérito, datada de 02 de julho de 2014 (fls. 496-497).
Frise-se, pois, que a questão concernente à
falta de exibição dos extratos pelo Banco, foi apresentada nos
embargos à execução, e, portanto, teria a executada o ônus de
produzir, nos autos dos embargos à execução, as provas que
julgasse de seu interesse, como, por exemplo, o eventual
pedido de exibição de documentos.
Observe-se que a noticia de que a embargante
distribuiu, na Comarca de Manaus, uma medida cautelar de
exibição
de
documentos
(processo
0601017-46.2014.8.04.0001- fls. 9) não modifica os termos da
questão (Vide fls. 159-184).
Em primeiro lugar, porque a referida medida
cautelar foi proposta em Manaus, em termos genéricos, sem
qualquer pretensão, especifica de aplicação do disposto no
artigo 359, inciso I do CPC-73, em relação aos embargos à
execução
1042175-95.2014.8.26.0100,
distribuídos
por
dependência,
em
relação
à
execução
1079216.33.2013.8.26.0100 (vide fls. 562 e 622), em sede da
qual a decisão agravada foi proferida, (fls. 537) pelo juízo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2196686-43.2014.8.26.0000/50000 -Voto no 42897
7
10a Vara Cível da Comarca de São Paulo.
Ademais, tivesse a executada a pretensão de
aplicação do artigo 359, inciso I do CPC-73, perante o juízo da
10a Vara Cível da Comarca de São, em razão da cautelar
distribuída na Comarca de Manaus, teria o ônus apresentar
pedido, neste sentido, antes da prolação da sentença nos
embargos à execução.
Verifica-se, como acima registrado, que a
sentença de rejeição dos embargos à execução, na 10a Vara
Cível da Comarca de São Paulo, foi proferida em datada de 02
de julho de 2014 (fls. 496-497), e a certidão de decurso do
prazo para a apresentação de documentos, na cautelar de
Manaus foi lavrada em 20 de março de 2014 (fls. 181-184).
De qualquer forma, mesmo se assim não fosse
a matéria trazida pela ora embargante, não é passível de
conhecimento, em sede de exceção de pré-executividade, na
qual somente, temas concernentes à pressupostos processuais e
condições de ação, suscetíveis de apreciação de oficio pelo
juiz, podem ser alegadas.
A aplicação, ou não, do disposto no artigo
359, inciso I do CPC-73, não é matéria passível de
conhecimento de oficio pelo juiz, em sede de exceção de pré-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2196686-43.2014.8.26.0000/50000 -Voto no 42897
8
executividade, inviabilizando a pretensão de reconhecimento
de iliquidez do título executivo, pois, deve ser objeto de pedido
e necessário contraditório, no âmbito de um processo de
conhecimento ou em sede de embargos à execução, para a
devida apreciação pela respectiva sentença, mesmo porque se
cuida de tema relativo à instrução probatória, e, máxime ainda,
por argumentação, no caso concreto, em que a matéria
concernente à falta de apresentação dos extratos bancários,
pelo Banco, foi alegada nos embargos à execução, sendo que
os mesmos foram rejeitados, por sentença de mérito.
Destarte, tem-se que suprida a omissão, com a
apreciação do tema concernente a falta de exibição dos extratos
pelo Banco, e inviabilidade de aplicação do disposto no artigo
359, inciso I do CPC/73, bem como, do reconhecimento da
iliquidez do título executivo, em sede de exceção de pré-
executividade, conclui-se que a hipótese é de recebimento dos
presentes embargos de declaração, mas sem efeitos modificativos.
Ante ao exposto, recebem os embargos, mas
sem efeitos infringentes.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator